Tribunal: TJPA
Processo: 0014890-72.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014890-57.2010.8.14.0051
APELANTE: SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE MOTO- TAXISTAS DE SANTAREM-PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE MOTOTAXISTA DE SANTARÉM – SICAMS. MUNICÍPIO DE SANTARÉM. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO QUE PREVIA MAIOR FISCALIZAÇÃO DE MOTOTAXISTAS IRREGULARES E NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO SOBRE A FISCALIZAÇÃO DE MOTOTAXISTAS ILEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DE CÂMERAS E CAMPANHAS ESPECÍFICAS ACERCA DO TEMA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.

Apelação Cível interposto pelo-SICAMS contra o Município de Santarém, diante da sentença que entendeu pela ausência de interesse processual, ante a desnecessidade do feito, considerando que o Município já estaria executando a decisão do acórdão que confirmou a sentença da fase de conhecimento.

2.

Decisão transitada em julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que determinou a manutenção dos itens “c” e “d” da r. sentença concernentes a necessidade de implementação de câmeras de fiscalização para o trânsito, bem como, a instalação de campanha educativa a respeito da utilização de mototáxi ilegal.

3.

Provas constantes nos autos que não demonstram a efetiva divulgação de política disposta na decisão. Os documentos juntados aos autos fazem referência a programas de trânsito diversos, como “ Desconecta” e campanhas corriqueiras de trânsito, sem, no entanto, demonstrar campanhas ou divulgações específicas sobre a temática, restando, controverso o seu cumprimento.

4.

Falta de informação/prova de iniciativa licitatória ou parceria com o Núcleo Integrado de Operações Policiais - NIOP a fim de dar efetivo cumprimento ao disposto no item “c” da decisão judicial. Necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, em conformidade com o parecer ministerial.

5.

Apelação conhecida e provida, para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, DEVENDO A SENTENÇA SER ANULADA para regular processamento do feito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-SICAMS contra o MUNICÍPIO DE SANTARÉM, diante da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Civil e Empresarial de Santarém/PA, que na fase de cumprimento de sentença referente à ação de obrigação de fazer já transitada em julgado, entendeu pela ausência de interesse processual, considerando que o Município já estava executando a decisão do acórdão que confirmou a sentença da fase de conhecimento.

O SICAMS ajuizou Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela, alegando que desde a regulamentação do serviço no Município por meio de Decreto nº 126/2007 de 28 de maio de 2008 que regulamentou a lei nº 15.054 de 23 de abrilde 2007, reconhecendo a atividade dos mototaxistas na cidade, o Ente Municipal não vinha atuando de forma eficaz com vistas a coibir a ação dos mototaxistas clandestinos.

O juízo de 1° grau, proferiu sentença nos seguintes termos (ID - 2346048 - Págs. 01/06):

“
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação, determinando que o Município de Santarém promova a fiscalização eficaz do serviço de mototáxi, mesmo que, para tanto, tenha de valer-se de respaldo policial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de desobediência, nos termo do artigo 14, do parágrafo único, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor do Estado.

Com base no art. 461, do CPC, determino condutas mínimas a serem realizadas pelo Município de Santarém a fim de efetivar a fiscalização da prestação clandestina do serviço de mototáxi:

a) Realização de rondas diárias para fiscalização do serviço clandestino de mototáxi, ao menos duas vezes por dia (uma no período matutino e outra no vespertino), com a emissão de relatório circunstanciados mensais, que serão enviados ao autor até o 10° dia do mês subsequente;

b) Remoção e fiscalização dos pontos comumente utilizados pelos mototaxistas clandestinos, sendo facultado ao autor indicar tais pontos ou onde aqueles normalmente permaneçam, mediante requerimento ao réu, que deverá realizar a fiscalização em, no máximo, 05 (cinco) dias após o registro do recebimento do pedido;

c) Utilização efetiva das câmeras de trânsito e segurança instaladas na cidade de Santarém no auxílio da fiscalização do serviço clandestino de mototáxi;

d) A realização, no prazo máximo de 03 (três) meses, de campanha de conscientização da população acerca dos malefícios e perigos do uso dos serviços prestados pelos mototaxistas sem credenciamento perante o Município.

A Sentença foi objeto de Recurso de Apelação pelo Município de Santarém (ID – 2346049, págs 01/10) tendo sido provida parcialmente pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID – 2346051, págs. 25/37), que determinou a anulação dos itens “a” e “b” da r. Sentença, mantendo os itens “c” e “d” e ratificou a necessidade do juízo de execução mantivesse diálogo entre sindicato e o Município a fim de buscar razoáveis soluções e, na impossibilidade, que fossem implementadas medidas graduais (da menos gravosa até a mais gravosa, a depender dos relatórios municipais) a fim de reduzir o número de mototaxistas clandestinos na cidade.

A decisão transitou em julgado (ID - 2346052 - Pág. 3), tendo o apelante ingressado com o pedido de Cumprimento de Sentença.

Em manifestação (ID – 2346054, págs. 2/3), o Município de Santarém destacou que já vinha cumprindo com fiscalização para coibir os mototaxistas irregulares. Juntou relatórios mensais sucessivos de aplicação de multas por transporte clandestino.

Irresignado, o apelante pediu prosseguimento no cumprimento de sentença sob o argumento de que as fiscalizações promovidas pelo município eram deficitárias, além de que o Ente teria justificado não ser possível a instalação de câmeras e que campanhas educativas ainda estavam em desenvolvimento (ID – 2346055, págs. 48/59).

O apelado juntou diversos encartes de campanhas de trânsito, cursos de capacitação e outro, a fim de comprovar o cumprimento do disposto em sentença (ID -

2346056, págs. 52/61 e ID – 2346058, págs. 01/20)

Em sede de cumprimento de Sentença, o juízo sentenciou da seguinte forma (ID 2346059 – págs. 1/2):

“
Compulsando detidamente os autos, denoto que o Município executado vem inserindo a decisão prolatada em acórdão do TJ/PA, o que revela a desnecessidade da tramitação do cumprimento de sentença, referente à obrigação de fazer (documento 431/962, 500/635).

Sendo assim, enxergo a ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC. Condeno o exequente em honorários advocatícios, no aporte de R$- 1.000,00 (hum mil reais) (art. 85, §§ 6º e 8º, CPC, uma vez que houve impugnação, e em custas judiciais.

Intimem-se.

Transitado, arquivem-se

Santarém, 11 de junho de 2019. ”

Em razões recursais (ID 2346061, págs. 01/20) o apelante afirma, em síntese, que o apelado não vem demonstrado o cumprimento satisfatório da r. sentença, especialmente pelo fato de a única medida adotada restringe-se às autuações de trânsito, que não geram gravame suficiente para coibir a atuação de mototaxistas irregulares.

Sustenta que o Ente Público vem deixando de aplicar efetivamente o Decreto Municipal n° 464/2017, art. 13, inciso VI, que, no seu entender seria mais eficaz para a finalidade perquirida.

Destaca que as campanhas educativas apresentadas pelo Município não tratam especificamente dos pedidos constantes na sentença, sendo campanhas diversas de trânsito.

Ressalta que o Município teria justificado que não tinha como utilizar câmeras de trânsito e segurança, pois estas seriam de responsabilidade do NIOP e que posteriormente fariam procedimento licitatório, o que até o momento não fora comprovado.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 2346063, págs. 01/10), pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do apelo (ID 3866266, págs. 01/08).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que presentes os pressupostos para a sua admissibilidade.

A questão em análise, consiste em verificar se inexiste interesse do apelante no seguimento do cumprimento de sentença, ante o cumprimento da decisão judicial por parte do Município, consoante decidiu o juízo de 1° grau.

Consta nos autos, que este
Egrégio Tribunal de Justiça, dentro da fase de conhecimento processual, proferiu acórdão que transitou em julgado, destacando
que os itens “c” e “d”, da sentença deveriam ser mantidas, sendo estes:

c) Utilização efetiva das câmeras de trânsito e segurança instaladas na cidade de Santarém no auxílio da fiscalização do serviço clandestino de mototáxi;

d) A realização, no prazo máximo de 03 (três) meses, de campanha de conscientização da população acerca dos malefícios e perigos do uso dos serviços prestados pelos mototaxistas sem credenciamento perante o Município

Por força da decisão o Ente Público ficou obrigado a realizar a efetiva fiscalização das irregularidades, com a utilização de câmeras para o monitoramento, bem como, campanhas de conscientização sobre o uso de serviços prestados por mototaxistas ilegais.

Compulsando os autos, verifica-se que a Administração municipal juntou diversos documentos, essencialmente relatórios mensais de autuações de trânsito, com fito de demonstrar a efetiva fiscalização de mototaxistas irregulares, além de juntar documento referente a diversas campanhas educativas de trânsito (ID –
2346056).

Especificamente quanto às campanhas realizadas e programas de capacitação (ID -

2346056, págs. 52/61), muito embora a Administração tenha afirmado a implementação da campanha “Combate ao mototáxi não credenciado”,
as provas constantes nos autos não demonstram a efetiva divulgação desta política, porquanto fazem referência, inclusive com fotos, a programas de trânsito diversos, como “ Desconecta” e campanhas corriqueiras de trânsito, sem, no entanto, demonstrar campanhas ou divulgações específicas sobre a temática, restando, portanto, controverso o efetivo cumprimento deste item da decisão
.

Ademais, válido mencionar, que no decorrer processo o Ente Municipal destacou, quanto ao item “c” da decisão, que as câmeras existentes no Município pertenciam ao Núcleo Integrado de Operações Policiais – NIOP, restando prejudicado a utilização das já existentes, no entanto, se comprometeu a licitar para implementar material eletrônico de fiscalização (ID – 2346055, pág.8).

Não
constam nos autos, contudo, qualquer informação/prova de iniciativa licitatória ou parceria com o NIOP a fim de dar efetivo cumprimento ao disposto em decisão judicial. Logo, não havia como extrair ausência de interesse no prosseguimento do cumprimento de sentença
. Neste sentido, válido destacar o posicionamento do Parquet:

“Por conseguinte, em que pese seja visível a melhoria da fiscalização municipal quanto ao transito, é possível verificar que não houve o total cumprimento das determinações legais impostas ao Município ora recorrido, porquanto não foram adquiridas as câmeras para serem instaladas nas vias públicas, como forma de garantir a segurança da população em trânsito.

Neste ponto descabe o argumento de as câmeras existentes pertencem Núcleo Integrado de Operações Policiais – NIOP, pois o Ente Público poderia adquirir os seus próprios aparelhos ou requerer ao NIOP o acesso às gravações realizadas, como forma de garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial.

Igualmente, as campanhas de educação no trânsito apresentadas nos autos, embora mencionem o projeto “MOTOTAXI LEGAL”, tratam pouco de tema referente ao mototaxi clandestino, dando mais evidencia a outros problemas também importantes como o uso de bebida alcoólica por motoristas ou o habito de usar o celular enquanto dirige, sem especificar datas de cada ação do programa, a também, diferente das outras ações, não há fotos detalhadas do projeto “MOTOTAXI LEGAL” sendo posto em prática.

Por conseguinte, não vislumbro o integral cumprimento da sentença, mas somente a realização de parte das obrigações fixadas contra o Município, pelo que, data maxima venia, não há que se falar em ausência de interesse do Sindicato apelante.

Nessas circunstâncias, reconhecido, portanto, a não comprovação do efetivo cumprimento do disposto em decisão judicial, essencialmente a não instalação de câmeras, bem como a efetiva realização de campanhas específicas, deve ser acolhido o pedido do apelante para que o processo retorne a origem para regular processamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO
, devendo o processo retornar a origem para regular processamento.

P.R.I.

Belém, 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2020